Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701710-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA AGRAVADO: DIRETOR DO DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0706882-13.2020.8.07.0018, impetrado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, indeferiu liminar para que o agravante pudesse reaver a posse do veículo LAND ROVER RANGER ROVER TDV8, 2008/2008, Placa JJK-0206/DF, Chassi n. SALLSAA248A171328, Renavam 00970735685 e afastada a cobrança das diárias de depósito (ID 21254342). Em suas razões (ID 21254348), o agravante narra ter sido o veículo apreendido por agentes de trânsito, no dia 15/06/2020, sob a alegação de que o bem estava com o IPVA atrasado. Argumenta que a apreensão do veículo pela autoridade se deu por abuso de poder de polícia, pois, embora esteja em débito com o IPVA, não possui dívida de licenciamento ou de seguro DPVAT. Refere ser inconstitucional a conduta dos agentes de trânsito e discorre sobre a impossibilidade de o Estado apreender veículo por falta do pagamento do IPVA, ou de qualquer outro tributo junto ao Fisco, dada a ausência de previsão legal. Aponta ilegalidade na conduta do órgão de trânsito de exigir o pagamento de multas ou até mesmo de impostos para emitir o Certificado de Licenciamento do veículo. Aduz caracterizar a conduta de apreensão verdadeira pena de confisco, vedada pelo inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. Assinala entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal relativo à ilegalidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos (Súmula 323/STF). Com tais argumentos busca a concessão de medida liminar para fazer cessar a coação, restabelecendo a posse do veículo descrito e afastando a cobrança da diária do depósito do DETRAN/DF. No mérito, a reforma do decisum, Preparo realizado (ID 21254347). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória para determinar a imediata liberação do veículo LAND ROVER RANGER ROVER TDV8, 2008/2008, Placa JJK-0206/DF, Chassi n. SALLSAA248A171328, Renavam 00970735685, bem como para afastar a cobrança das diárias do pátio onde o veículo está depositado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/09, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; - - - - - Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Todavia, em análise perfunctória da matéria, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada, designadamente a plausibilidade do direito. A despeito dos argumentos do agravante, o pagamento das taxas de licenciamento não tem o condão de, por si só, liberar a expedição do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) para fins de circulação, uma vez que, nos termos da legislação aplicável ao caso (artigo 131, §2o, do CTB), o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, numa primeira vista, parece certo que, para a retirada do veículo do pátio, seja exigido o certificado de licenciamento, cuja obtenção dar-se-á mediante baixa dos débitos vinculados ao bem, dentre os quais aqueles perante o fisco (IPVA). Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator